Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-87.2021.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA. RESCISÃO. PRESSUPOSTO E REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. NÃO OPORTUNIZADA PORTABILIDADE PARA PLANO DE NATUREZA INDIVIDUAL. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR/ADERENTE. EXISTÊNCIA. ADIMPLENTE. ATO ILÍCITO. EXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS PARTICULARES. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. NÃO CARACTERIZADO. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. QUESTÃO PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV).
2. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
3. Conquanto o contrato de plano de saúde não encerre obrigação cativa nem perene, podendo ser resolvido por iniciativa da operadora e/ou administradora, a resolução imotivada, ponderada a natureza da prestação que encerra, deve ser consumada no formato delimitado pelo órgão regulador, que, em se tratando de plano coletivo por adesão, estabelece como pressuposto para a denúncia unilateral que esteja o contrato vigendo por no mínimo 12 meses e a denúncia seja promovida com no mínimo 60 dias de antecedência, condicionando a denúncia, ademais, ao oferecimento de plano individual com coberturas similares e sem novo prazo de carência, derivando que, ignoradas essas condições, a denúncia é írrita, não irradiando efeitos jurídicos (Resolução ANS 195/09, art. 17; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o).
4. Nos contratos coletivos de plano de assistência à saúde sobeja incólume a obrigação de notificação do beneficiário direto das coberturas acerca da rescisão/cancelamento do plano como meio de materialização dos deveres anexos inerentes ao contrato, notadamente os direitos afetos à informação adequada, da cooperação e da proteção encartados pelo legislador de consumo - CDC, art. 6o, inc. II - e à boa-fé contratual, tornando ilegítima a suspensão das coberturas convencionadas sem a adoção da medida e a realização da resolução mediante oferecimento da possibilidade de migração, inclusive porque indispensável para que o consumidor opte pela migração/portabilidade para plano diverso sem que fique descoberto (Resolução CONSU no 19/99, artigos. 1o e 2o).
5. Aferido que o beneficiário do plano fora, injusta e indevidamente, surpreendido com a notícia de que seu plano havia sido cancelado sem o cumprimento dos requisitos contratados, porquanto não chegara a ser formalmente notificado da rescisão contratual e permanecia adimplente, deixando-o desamparado, o havido transubstancia-se em ilícito contratual, ensejando que seja ilidido mediante a interseção jurisdicional sobre o relacionamento de forma a ser preservado o contratado até que eventualmente seja legítima e legalmente rescindido e resguardado o objetivo nuclear da contratação, que é o resguardo à vida, saúde e bem-estar do segurado.
6. O cancelamento unilateral de plano de saúde de forma indevida irradia ao segurado angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento por retardar os atendimentos dos quais necessitara, notadamente por se tratar de pessoa idosa, em momento de pandemia que acometia severamente todo o cenário mundial, necessitando de atenção médica célere e apta a combater as adversidades trazidas pelo coronavírus, seja privada de tratamento e cuidados indispensáveis diante do indevido cancelamento do plano de saúde que a acoberta, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplada com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.
7. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora e do próprio lesado em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.